Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732429-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MARIA CAETANO GIORDANO, ALBERTO DE BARROS BOECHENSTEIN NETO, ANDREA NOGUEIRA MEZIAT, BEATRIZ SALETE SILVA DOS SANTOS, GILBERTO DUARTE XAVIER, JOAO BOSCO DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA PEREIRA, QUETI DIETTRICH, SEBASTIAO UBYRAJARA DE BRITO, MARCO AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, TARCISIO MARCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO, RAFAEL BENASAYAG BIRMANN, MARIA ANGELICA DE SOUZA DIAS GERASSI, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO D E S P A C H O O presente agravo não está instruído com o comprovante de recolhimento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça e nem documentação comprobatória da hipossuficiência da recorrente. Proceda-se o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, ou comprove o recorrente o deferimento da gratuidade de justiça na instância originária, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília-DF, de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador